Tribunal: TJSP
Processo: 1008021-47.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida aos agravantes, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008021-47.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
GILSON TOLEDO DA SILVA e CLAUDINEI APARECIDO MOREIRA, é agravado
TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008021-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 2/4
VOTO No 39596
AGRV. REGIMENTAL No: 1008021-47.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
AGVTES. : GILSON TOLEDO DA SILVA E OUTRO
AGVDO. : TIM CELULAR S/A.
AGRAVO REGIMENTAL
Justiça gratuita indeferida aos
agravantes, com concessão de prazo para recolhimento do preparo
recursal
Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Elementos que afastam a alegação de momentânea
impossibilidade financeira
Decisão mantida
Recurso não
provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Gilson Toledo da
Silva e Claudinei Aparecido Moreira contra a r.decisão monocrática de fls.
185/186 que, preliminarmente ao recurso de apelação (fls. 149), indeferiu os
benefícios da justiça gratuita aos agravantes, e determinou o recolhimento do
preparo da apelação, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 99, parágrafo 7o,
do CPC).
2. Sustentam os agravantes que, justamente por se tratarem de
vendedores de automóveis, outrora tinham condições de arcar com as custas
processuais, entretanto, com o advento da pandemia instalada por conta do
Covid-19, as lojas de automóveis permaneceram fechadas durante todos esses
meses, tornando as vendas prejudicadas, uma vez que houve paralisação geral
na economia do país.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos: “Considerando a
interposição de recurso, com requerimento preliminar de justiça gratuita aos
autores, Gilson e Claudinei (fls. 149), cabe a análise do pedido à luz do que
dispõe o art. 99, parágrafo 7o, do CPC/15.
Nos termos do que dispõe o art. 98, do novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015): “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008021-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 3/4
Na hipótese, observo que os autores/apelantes não comprovaram
que efetivamente preenchem os requisitos legais para a concessão da benesse,
principalmente porque não fizeram prova documental da condição de
necessitados, o que milita em seu desfavor, tornando evidente que não fazem, de
fato, jus à concessão dos benefícios.
Na verdade, somente após a sentença de improcedência da ação
que ajuizaram, e se deparando com a incontornável condenação que lhes seria
imposta a título de sucumbência e necessidade de recolhimento do preparo de
apelação, é que houve o pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 149),
mostrando, na verdade, que a pretensão afigura-se casuística e
inconvincentemente fundamentada, pelo que sua inadmissão é de rigor.
Assim, ressalto que, não obstante a alegação dos autores, a
situação de miserabilidade que exige a lei para o deferimento do pedido de
justiça gratuita não restou suficientemente demonstrada nos autos, mesmo
porque estão qualificados como comerciantes (fls. 01), deixando de comprovar
quais os ganhos mensais com a profissão que exercem, com a juntada de
demonstrativos de pagamentos e Declaração de Imposto de Renda, de forma
que indefiro a pretensão.
Pelo exposto, indefiro a pretensão e concedo aos
autores/apelantes o prazo de cinco dias para o recolhimento do valor do
preparo recursal (art. 101, parágrafo 2o, do CPC/15), sob pena de deserção” (fls.
185/186).
Por fim, enalteço que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1008021-47.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No 4/4
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp. no 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora